Tribunal: TJDFT
Processo: 0749525-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REQUERIDO POR ANA LUCIA DO AMARAL COSTA CONTRA DISTRITO FEDERAL, EM ANDAMENTO. DECISÃO AGRAVADA PELA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL E PELA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE ANATOCISMO. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC 113/2021. INCIDÊNCIA DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO/2021. SUCESSÃO DE ÍNDICES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL PELO STF NA ADI 7.435 E NO TEMA 1.349. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal, contra decisão proferida no cumprimento de sentença, na qual se rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo ente público e se determinou a incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o crédito consolidado (principal corrigido acrescido de juros), decorrente de sentença coletiva que reconheceu o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED aos proventos de professora aposentada, com posterior expedição de RPV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado da Fazenda Pública, compreendendo principal atualizado e juros moratórios anteriores, configura anatocismo ou bis in idem, bem como se há excesso de execução a justificar a homologação dos cálculos apresentados pelo ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC no 113/2021 determina que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a taxa SELIC incide, de forma única e prospectiva, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
4. A Resolução no 303/2019 do CNJ, em seu art. 22, § 1o, regulamenta a aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao principal atualizado e aos juros de mora devidos até novembro de 2021.
5. A aplicação da SELIC sobre o débito consolidado não configura anatocismo, pois não há capitalização de juros, mas mera sucessão de critérios de atualização em razão de alteração legislativa superveniente.
6. A incidência exclusiva da SELIC a partir de dezembro de 2021 não implica bis in idem, porquanto substitui os índices anteriormente aplicáveis, sem cumulação simultânea de juros ou correção monetária.
7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do TJDFT, a qual reconhece a constitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 e a inexistência de excesso de execução na hipótese. Precedente deste TJDFT: “[...] 4. Não é possível falar em bis in idem ou anatocismo, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 5. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. [...].” (0736240-38.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/2/2025.).
8. A ausência de decisão do STF suspendendo a eficácia da norma impugnada ou a tramitação dos processos afasta a necessidade de sobrestamento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A taxa SELIC deve incidir, a partir de dezembro de 2021, de forma única e prospectiva, sobre o débito consolidado da Fazenda Pública, nos termos da EC no 113/2021. 2. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, compreendendo principal atualizado e juros moratórios anteriores, não configura anatocismo nem bis in idem. 3. É constitucional o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, a qual regulamenta a metodologia de atualização dos débitos fazendários após a EC no 113/2021.”
_____
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; STF, Tema 1.170; TJDFT, 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024; TJDFT, 07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024; TJDFT, 07101023420248070000, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024; TJDFT, 0736240-38.2024.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/2/2025; TJDFT, 0742536-76.2024.8.07.0000, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 7/2/2025; STF, ADI 7.435/RS; STF, Tema 1.349.